Tribunal: TJBA
Processo: 0529518-33.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-17
Data de publicação: 2024-03-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0529518-33.2018.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: CEREALISTA RECONCAVO LTDA e outros

Advogado(s): LEONARDO DE SOUZA REIS, THIAGO PHILETO PUGLIESE

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):LEONARDO DE SOUZA REIS, THIAGO PHILETO PUGLIESE

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM RAZÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO. PEDIDO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. APELAÇÃO CÍVEL DA EXECUTADA NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO CÍVEL DO EXEQUENTE PROVIDA.

1. I
mpõe-se o não conhecimento do pleito recursal formulado pela Executada no que diz respeito à concessão da tutela cautelar acima referida, por perda superveniente do interesse recursal.

2. Os requerimentos administrativos de compensação não indicaram, de forma específica, quais os débitos que visavam compensar, de modo que não estavam diretamente atrelados aos valores apurados nos autos de infração de n.º 2789040011/17-5, lavrado em 30/06/2017, que deu origem à presente execução fiscal.

3.
Dessa forma, não há como admitir que o pedido administrativo de compensação poderia referir-se a créditos futuros e ainda não constituídos, ainda mais quando não restou demonstrado, de forma clara, que os créditos da Cerealista Recôncavo, vinculados aos dois precatórios citados, sejam suficientes ao pagamento integral dos débitos que já se encontravam constituídos à época do requerimento administrativo.

4.
A avaliação se os tais créditos oriundos dos precatórios cedidos são ou não suficientes ao pagamento de todos os débitos tributários atualizados da Empresa em face do Estado da Bahia demanda dilação probatória, não sendo possível, portanto, concluir, nesta oportunidade, pela inexigibilidade da dívida executada para fins de extinção da execução fiscal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0529518-33.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante CEREALISTA RECONCAVO LTDA e outros e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em não conhecer do recurso da

CEREALISTA RECONCAVO LTDA e dar provimento ao recurso do ESTADO DA BAHIA , nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

Desa Maria da Purificação da Silva

Relatora